Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OMISSÃO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ORA DEFERIDA. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Constatada a omissão do acórdão ora revisto (suscitada por ambas as partes) quanto à apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, é de serem acolhidos os embargos declaratórios para, à luz dos documentos juntados ao apelo, deferir a benesse à consumidora e, via de consequência, suspender a exigibilidade da verba sucumbencial (Código de Processo Civil, art. 98, § 3°).
II. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o).
III. Providos os embargos declaratórios de Ana Paula e Pananorte, nos moldes do “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.